Tribunal: CVM
Processo: 19957-006406-2016-09 (RJ-2016-07486)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-18
Data de publicação: 2019-06-18

Ementa:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS / EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO / DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº / RJ2016/7486 (19957.006406/2016-09​) / Data do julgamento: 18/06/2019

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2016/7486 (19957.006406/2016-09​)

Data do julgamento: 18/06/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Letícia Ferreira Duarte do Valle
Le Valle Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda.

E m e n t a : Prática
de
operação
fraudulenta
no
mercado
de
valores
mobiliários. Infração ao item I c/c o item II, letra “c”, da Instrução CVM no 08/79.
Proibição temporária e multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Com fundamento no art. 11, VII, da Lei no 6.385/76, aplicar à
acusada Leticia
Ferreira
Duarte
do
Valle a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de cinco anos, de praticar toda e qualquer atividade que
dependa de autorização ou registro na CVM, pela realização de operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, por infração ao item I c/c o item
II, letra “c”, da Instrução CVM no 08/79; e
2. Com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, aplicar à Le
Valle Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda. a penalidade de multa
no valor de R$300.000,00, pela realização de operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, por infração ao item I c/c o item II, letra “c”, da
Instrução CVM no 08/79.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
Diário Eletrônico da CVM em
19/08/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 222 (0785309) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 1

aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/17, os acusados punidos com a
penalidade de proibição temporária poderão, no prazo de 10 dias, contados da
data da ciência desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da
mesma.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho,
Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 05/08/2019, às 13:40, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 18:55, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:48, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:55, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0785309 e o código CRC 90238724.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0785309 and the "Código CRC" 90238724.
Extrato de Sessão de Julgamento 222 (0785309) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 2

Relatório DGG (0780429) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 3

Relatório DGG (0780429) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 4

Relatório DGG (0780429) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 5

Relatório DGG (0780429) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 6

Relatório DGG (0780429) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 7

Relatório DGG (0780429) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 8

Voto DGG (0780430) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 9

Voto DGG (0780430) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 10

Voto DGG (0780430) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 11

Voto DGG (0780430) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 12

Voto DGG (0780430) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 13

Voto DGG (0780430) SEI 19957.006406/2016-09 / pg. 14